Tribunal: TJPA
Processo: 0016829-23.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016829-23.2013.8.14.0006

APELANTE: WELLINGTON LIMA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0016829-23.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: WELLINGTON LIMA DE SOUZA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
VETORIAIL. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL (SUMULAS 17 E 19). EXCLUSÃO DE MAJORANTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. NARRATIVA DETALHADA ACERCA DA EXECUÇÃO DO CRIME. PROVA SUFICIENTE. TESE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA RECORRIDA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0016829-23.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: WELLINGTON LIMA DE SOUZA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON LIMA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B,
caput,
do ECA (id

4337384 – 4337385).

Narra a denúncia que, no dia 03/12/2013, por volta das 22h, na Rua Osvaldo Cruz, no Bairro da Águas Lindas, no município de Ananindeua – PA, o recorrente e o adolescente E. J. L. da S. teriam abordado a vítima Marcelo Ângelo Ferreira do Vale e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe o seu aparelho de telefone celular (id

4337371).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores e a absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de roubo majorado (id

4337393 - Pág. 1 – 6).

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada, com a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na pena base e a exclusão da majorante relativa ao concurso formal de crimes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento da apelação em razão da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao delito de corrupção de menores (id

4337394).

De igual forma, nesta instância, o órgão ministerial opinou pelo parcial provimento do apelo, no sentido de que seja extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores (id

4337396 - Pág. 1 – 9).

É o relatório.

Ao revisor, com sugestão de pauta para próxima sessão do Plenário Virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES)

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta provimento no particular, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição superveniente quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
[1]
, do ECA), nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[3]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[4]
, do CP.

O prazo em comento deve ser reduzido pela metade, isto é, para 02 (dois) anos, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (id

4337398 - Pág. 9), nos termos do art. 115
[5]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 06/09/2017 (id

4337388 - Pág. 2), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da contagem do prazo, transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição se implementou quanto ao crime de corrupção de menores, razão pela qual deve ser extinta sua punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[7]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id4337399 - Pág. 28), o auto de apreensão (id

4337398 - Pág. 14), ), o auto de entrega (id

4337398 - Pág. 17) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4337398 - Pág. 3 – 9).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Marcelo Ângelo Ferreira do Vale, bem como pelas testemunhas Fernando Benedito da Costa Pantoja, Evandro Guimarães Sousa e Raimundo Vicente Cavalcante Araújo, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4339377 – id 4339406), elementos estes que, tomadas em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos, em sua grande maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[8]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que, de acordo com atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[9]
. Portanto, os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com o acervo probatório
[10]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[11]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento merece provimento.

Verifico que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento, especificamente na dosimetria basilar, ao negativar a vetorial “
consequências
” do delito, haja vista que a perda definitiva do bem subtraído constitui, a meu ver, fator inerente ao tipo penal imputado ao recorrente, de modo que não podem servir ao propósito de majorar a pena, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[12]
[13]
e, também, desta Corte (súmulas 19
[14]
e 23
[15]
).

Portanto, o redimensionamento da pena é de rigor.

DA EXCLUSÃO DE MAJORANTE (CONCURSO FORMAL DE CRIMES)

Por outro lado, a tese de exclusão da causa de aumento referente ao concurso formal de crimes não merece guarida.

É bem verdade que a oitiva da vítima é prova prescindível para a condenação (art. 201
[16]
do CPP), de modo que a sua não identificação, em que pese dificultar a aferição dos fatos, não representa um óbice intransponível à responsabilização penal do apelante, isso porque a dilação probatória pode, perfeitamente, revelar a demonstração do número de delitos por ele perpetrados, quando subsistirem elementos de provas suficientes a permitir a formação do convencimento motivado do julgador.

No caso dos autos, os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante contêm narrativa detalhada e coerente acerca da dinâmica da execução do crime, com expressa menção a uma mulher, que, embora tenha sido igualmente vítima da ação do recorrente e seus comparsas, não foi encontrada e identificada.

Nesses termos, rejeito a tese de afastamento da majorante correspondente ao concurso de formal de crimes.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar a vetorial relativa às consequências do delito, haja vista a incorreta valoração realizada pela juiz singular à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Nesses termos, considerando a neutralização das vetoriais precitadas, reduzo a pena base para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula 231
[17]
do STJ.

Ausentes agravantes e minorantes a valorar.

Mantida a majoração da pena à razão de 1/3 (um terço) em vista do concurso de agentes, bem como o sucessivo aumento da pena à razão de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal de crimes, fixo a pena definitiva em
06 (seis) e 02 (dois) meses de reclusão
.

Arbitro a pena de multa à razão de
15 (quinze) dias-multa
no valor de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
no sentido de reformar a sentença condenatória para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WELLINGTON LIMA DE SOUZA
pela PRESCRIÇÃO, especificamente quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, ECA), nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, ainda, reduzir a pena definitiva do crime de roubo majorado aplicada ao recorrente para
06 (seis) e 02 (dois) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

[2]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[8]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de abril de 2022).

[9]
Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória
(STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[10]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[11]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[12]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:
1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

Acórdãos:
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014

HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013);
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[13]
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito. 3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos. 4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado. 5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações. 6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas (STJ - REsp: 1783637 PA 2018/0321477-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

[14]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[15]
Súmula nº 19: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
(Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[16]
Art. 201
.
Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

[17]

SÚMULA 231-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Data da Publicação - DJ 15.10.1999 p. 76.

Belém, 21/03/2023